Tribunal: TJES
Processo: 5001207-65.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-65.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON RODRIGUES DE SANT ANA JUNIOR e outros
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001207-65.2024.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: AILTON RODRIGUES DE SANT ANA JUNIOR E TIM S A

RECORRIDO: TIM S A E AILTON RODRIGUES DE SANT ANA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. ABUSIVIDADE E FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REQUERIDA SUSTENTA REGULARIDADE EM SUA CONDUTA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face da requerida TIM S/A, alegando, em síntese, ser cliente da ré com pagamento de suas contas em dia, porém, teve seu número de telefone (27 - 99726-5481) cancelado indevidamente em novembro de 2023, apesar de todas as faturas estarem pagas. Além disso, a ré teria procedido à venda da linha para outra pessoa sem o consentimento do autor, causando-lhe transtornos de cunho material e moral, razão pela qual requer o restabelecimento da linha telefônica, a condenação pelos danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou procedente em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Aílton Rodrigues de Santana Junior, para: CONDENAR a ré, TIM S.A., a reativar o número de telefone [27 997265481] em favor do autor, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até que a reativação seja efetivamente realizada.

CONDENAR a ré ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os transtornos e o abalo psicológicos causados ao autor, devido à falha na prestação do serviço e à violação de seus direitos, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES..”

(3) Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido,

em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente

AILTON RODRIGUES DE SANT ANA JUNIOR, pretende a reforma parcial da sentença, para condenação em danos materiais e majoração dos danos morais. Por outro lado, sustenta a requerida em seu recurso, a regularidade da sua conduta e ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços.

(4).
Entendo que a sentença deve ser mantida.
Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a abusividade no cancelamento da linha e falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a própria requerida evidenciou que efetuou o cancelamento da linha telefônica objeto da lide, por pedido realizado pelo próprio requerente, no entanto, não apresentou qualquer prova idônea neste sentido, limitando-se a colacionar em sua contestação a reprodução de tela sistêmica com tal informação, o que não se demonstra apta a comprovar suas alegações, diante dos diversos protocolos de reclamações administrativas feitas pela parte requerente (ID 16657722), de modo que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil consumerista.

(5). O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(6). Ademais, o cancelamento arbitrário da linha telefônica da parte requerente sem seu consentimento, configura conduta abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço pela requerida, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos eventuais danos materiais e morais sofridos, de modo que o recurso da requerida deve ser desprovido.

(7)
Em relação ao recurso da parte autora, em que pese seus argumentos, da mesma forma a sentença deve ser mantida.

(8). Quanto aos danos materiais, entendo que não houve a devida comprovação do prejuízo patrimonial, pois verifico que a linha foi cancelada em novembro com último pagamento em dezembro, referente aos serviços prestados até aquele período, conforme relatado e demonstrado pela própria em sua exordial e os documentos juntados aos autos. Outrossim, não há nos autos demonstração detalhada do prejuízo material pelo requerente, tal como bem fundamentado na sentença recorrida:
“Apesar do reconhecimento de que o bloqueio do número causou prejuízos ao autor, é importante destacar que o autor não apresentou, até o momento, o cálculo total do dano material alegado. Não foram juntados aos autos documentos que detalhem de forma clara e precisa o valor do prejuízo decorrente do ato ilícito. O simples alegação de transtornos profissionais e pessoais não é suficiente para se aferir o montante do dano material de forma objetiva. Dessa forma, sem a devida comprovação e o cálculo detalhado do valor do prejuízo, não é possível configurar o dano material de forma adequada para embasar a condenação da ré. O autor, portanto, não cumpriu o ônus de demonstrar com precisão o valor total do dano, o que inviabiliza a reparação pelo suposto prejuízo material, conforme disposto no artigo 373 CPC:”.

(9). No que tange aos danos morais, o juízo
a quo
apurou que situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração ou redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(10). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), sendo que em relação à parte requerente, a execução restará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)